Tribunal: TJES
Processo: 5008469-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE POR ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal n.º 5000840-89.2025.8.08.0020. O paciente foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em investigações que o vinculam à comercialização de entorpecentes no estabelecimento comercial de sua propriedade, supostamente em associação com conhecido traficante local. A defesa sustenta nulidade pela realização da audiência de custódia após oito dias da prisão, ausência de indícios de autoria e materialidade, e fundamentação genérica da decisão de custódia. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na audiência de custódia, realizada oito dias após a prisão, não acarreta nulidade da prisão preventiva, desde que o ato tenha sido efetivamente realizado, conforme jurisprudência do STJ que entende que o descumprimento do prazo legal não invalida a medida se não houver prejuízo à defesa.

4. A decisão de decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em elementos de investigação que apontam a materialidade e indícios de autoria, incluindo denúncias anônimas recorrentes, imagens de câmeras de segurança e registros de encontros suspeitos entre o paciente e o corréu.

5. O juízo de origem justificou a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta – uso de estabelecimento comercial como ponto de tráfico em área central da cidade – e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros criminais em andamento, inclusive por crime grave em outro Estado.

6. A ausência de apreensão de drogas com um dos corréus não impede a configuração da materialidade do crime de tráfico praticado em contexto associativo, quando existentes outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado no STJ.

7. A autoridade coatora afastou a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ante a gravidade do modus operandi e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O atraso na realização da audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva se o ato foi devidamente realizado e os direitos do preso foram assegurados.

2. A fundamentação baseada em elementos concretos das investigações, como imagens, denúncias e vínculos entre os investigados, é suficiente para embasar a prisão preventiva.

3. A ausência de apreensão de drogas não impede a caracterização da materialidade do crime de tráfico praticado em contexto associativo, desde que existam outros indícios probatórios consistentes.

4. A presença de registros criminais e a gravidade concreta do modus operandi justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e afastam, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.11.2021, DJe 01.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008469-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HEMERSON CARVALHO SANTOS e outros (2)

COATOR: Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí-ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE POR ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AFASTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos da ação penal n.º 5000840-89.2025.8.08.0020. O paciente foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em investigações que o vinculam à comercialização de entorpecentes no estabelecimento comercial de sua propriedade, supostamente em associação com conhecido traficante local. A defesa sustenta nulidade pela realização da audiência de custódia após oito dias da prisão, ausência de indícios de autoria e materialidade, e fundamentação genérica da decisão de custódia. Requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a decretação da prisão cautelar; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na audiência de custódia, realizada oito dias após a prisão, não acarreta nulidade da prisão preventiva, desde que o ato tenha sido efetivamente realizado, conforme jurisprudência do STJ que entende que o descumprimento do prazo legal não invalida a medida se não houver prejuízo à defesa.

4. A decisão de decretação da prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base em elementos de investigação que apontam a materialidade e indícios de autoria, incluindo denúncias anônimas recorrentes, imagens de câmeras de segurança e registros de encontros suspeitos entre o paciente e o corréu.

5. O juízo de origem justificou a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta – uso de estabelecimento comercial como ponto de tráfico em área central da cidade – e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros criminais em andamento, inclusive por crime grave em outro Estado.

6. A ausência de apreensão de drogas com um dos corréus não impede a configuração da materialidade do crime de tráfico praticado em contexto associativo, quando existentes outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado no STJ.

7. A autoridade coatora afastou a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ante a gravidade do modus operandi e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O atraso na realização da audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva se o ato foi devidamente realizado e os direitos do preso foram assegurados.

2. A fundamentação baseada em elementos concretos das investigações, como imagens, denúncias e vínculos entre os investigados, é suficiente para embasar a prisão preventiva.

3. A ausência de apreensão de drogas não impede a caracterização da materialidade do crime de tráfico praticado em contexto associativo, desde que existam outros indícios probatórios consistentes.

4. A presença de registros criminais e a gravidade concreta do modus operandi justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e afastam, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 813.662/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.11.2021, DJe 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICARDO MENDES FERNANDES,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5000840-89.2025.8.08.0020.

Consoante a inicial (ID 13970227), o impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não possui respaldo nos requisitos autorizativos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como padece de nulidade diante da fundamentação genérica empregada.

Além disso, alega ausência de indícios de autoria e que não existem indícios de autoria tampouco prova de materialidade delitiva, já que não foi apreendida qualquer droga com o paciente, bem como alega nulidade na realização da audiência de custódia oito dias após a prisão.

Diante disso, o impetrante pugna pelo deferimento do pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada ilegalmente, com ou sem a imposição de medidas cautelares (art. 319, do CPP).

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 14153747.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 14179029.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 14349545 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RICARDO MENDES FERNANDES,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5000840-89.2025.8.08.0020.

Consoante a inicial (ID 13970227), o impetrante sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não possui respaldo nos requisitos autorizativos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como padece de nulidade diante da fundamentação genérica empregada.

Além disso, alega ausência de indícios de autoria e que não existem indícios de autoria tampouco prova de materialidade delitiva, já que não foi apreendida qualquer droga com o paciente, bem como alega nulidade na realização da audiência de custódia oito dias após a prisão.

Diante disso, o impetrante pugna pelo deferimento do pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada ilegalmente, com ou sem a imposição de medidas cautelares (art. 319, do CPP).

Consta dos autos que o ora paciente foi preso preventivamente pela acusação da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas.

Constou da denúncia que o paciente é proprietário do "Bar do Juquita", localizado centro do Município de Guaçuí/ES, e segundo as investigações ele teria se associado ao corréu Jhon Lennon Rodrigues da Silva, conhecido traficante local, anuindo que ele realizasse a comercialização de entorpecentes no referido estabelecimento comercial.

Em sua inicial (ID 13970227), o impetrante aduziu, inicialmente, a nulidade da decisão proferida em audiência de custódia realizada oito dias após a prisão do paciente. No mérito, alegou que não há prova da materialidade tampouco indícios de autoria, tendo em vista que nenhum entorpecente foi apreendido com o paciente.

Afirmou, ainda, que não se encontram presentes os requisitos do art. 312, do CPP, tampouco fundamento jurídico no ato coator que decretou (e também no que manteve) a prisão preventiva.

Contestou a afirmação de o paciente possui extenso registro criminal, esclarecendo que os processos referenciados são, em sua maioria, Termos Circunstanciados por perturbação do sossego, os quais são decorrência natural de sua atividade comercial, invocando, por fim, as condições pessoais favoráveis do acusado.

Ao prestar as informações que constam do ID 14153747, o juízo coator fez breve resumo do trâmite processual, destacando que decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu, bem como autorizou a busca e apreensão em seus endereços, ao acolher representação do Ministério Público. Além disso, informou que realizou audiência de custódia, na qual a prisão preventiva foi mantida, bem como se encontra pendente de decisão um pedido de revogação da prisão preventiva, feito pela defesa em 05/06/2025.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, não há que se falar em nulidade decorrente de atraso na realização da audiência de custódia que, segundo consta do andamento processual e das informações, foi devidamente realizada.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência do c. STJ, “
Não obstante o descumprimento do prazo de 24 horas estabelecido pela lei, a audiência de custódia foi regularmente realizada garantindo assim os direitos do preso em flagrante. O mero atraso não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva
” (STJ - AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Também registro que, em consulta realizada na ação penal originária, foi proferida decisão pelo juízo de origem, na data de 25/06/2025, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva feito pela defesa em 05/06/2025.

Quanto a alegada ausência de fundamentação e dos requisitos legais, verifico que a magistrada de primeiro grau, ao decretar a medida extrema, apontou expressamente os indícios de materialidade e autoria (
fumus comissi delicti
), com base nos relatórios de investigação da Polícia Civil, que contêm transcrições de denúncias anônimas recorrentes sobre a prática de tráfico de drogas no bar pertencente ao paciente, bem como análise de imagens de câmeras de monitoramento , as quais, em tese, revelam a dinâmica do tráfico no estabelecimento comercial referido e uma suspeita ligação entre o paciente e o corréu Jhon Lenon.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifiquei que a decisão combatida fundamentou adequadamente a necessidade da prisão cautelar na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. A gravidade foi extraída do
modus operandi
empregado, qual seja, a suposta utilização de um bar no centro de pacata cidade interiorana, em local de grande circulação, que aparentava servir como ponto de traficância, situação que potencializa a reprovabilidade da conduta.

Já o risco de reiteração, por sua vez, foi extraído do fato de o paciente responder a outros procedimentos criminais, inclusive por homicídio no Estado de São Paulo.

Quanto à possibilidade de utilização de registros criminais pretéritos do paciente para sustentar a possibilidade de reiteração delitiva, deve ser ressaltado que, consoante a jurisprudência do c. STJ, "
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
" (STJ - AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Na hipótese, a autoridade coatora se valeu de tais registros não como maus antecedentes, mas como indicativo de uma propensão a condutas ilícitas, o que, somado à gravidade concreta do delito em apuração, formou seu convencimento sobre a necessidade da medida.

Também não prospera a alegação de ausência de prova da materialidade pela ausência de apreensão de entorpecentes com o paciente, já que as investigações apontaram para uma suposta divisão de tarefas entre o paciente e o corréu, com a utilização do bar como ponto de comercialização, havendo registro em vídeo de encontros posteriores entre os dois, possivelmente para acerto de contas.

No mesmo sentido, “
A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico
” (STJ - AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Por fim, no que tange à aplicação de medidas cautelares diversas, a sua adequação e suficiência devem ser analisadas à luz do caso concreto. Tendo a autoridade coatora justificado a necessidade da prisão preventiva na gravidade do
modus operandi
e no risco de reiteração delitiva, conclui-se, por via de consequência, pela inadequação das medidas do art. 319 do CPP, ao menos neste momento processual.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.